Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704195-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: S. DE F. N. SILVA CALCADOS - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo proposta em desfavor de S. de F. N. SILVA CALCADOS - EPP (proc. no 0744262-87.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de despejo liminar diante da previsão de carta de fiança na Cláusula 10.6 do contrato, da ausência de prova de que a empresa locatária deixou de apresentar a garantia e da falta de comprovação de notificação por parte do locador (ID no 111571598). 2. Nas razões de ID no 32598719, o agravante alega, em suma, não ter condições de apresentar a carta fiança, pois o documento não foi entregue pela agravada. 3. Sustenta que a exigência de apresentação da carta caracteriza a produção de prova diabólica porque não pode ser compelido a comprovar a inexistência de um fato. 4. Pede a reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (IDs no 32598724 e no 32598725). 6. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 7. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 34366612). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. No processo originário (proc. no 0744262-87.2021.8.07.0001) foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos e declarou a rescisão do contrato de locação comercial celebrado entre as partes, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel por parte da agravada e demais ocupantes do imóvel, sob pena de desocupação forçada (Lei no 8.245/91, art. 63, § 1o, “b” – ID no 122534013). 12. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 13. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO